Tribunal: STF
Processo: RE 1199021
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-23
Data de publicação: 2019-05-23

Ementa:
SIMPLES NACIONAL – ALCANCE – PIS – COFINS – ALÍQUOTA ZERO – DIREITO – AFASTAMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à vedação imposta às pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional de usufruir o benefício de alíquota zero incidente sobre o PIS e a COFINS no regime de tributação monofásica .